Tribunal: TJMT
Processo: 1044249-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044249-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO LUIZ DOURADO - CPF: 442.073.791-34 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar
se as lesões decorrentes de alegada doença ocupacional causaram redução da capacidade laboral do segurado, o que justificaria a concessão do auxílio-acidente
.

III. Razões de decidir

3.
O benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86, da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4. O laudo pericial constante dos autos atesta a inexistência de qualquer redução da capacidade laborativa da parte autora, apontando que as lesões estão consolidadas, não possuem nexo etiológico e não causam limitação ao exercício de suas atividades profissionais.

5. A mera existência de lesão ou sequela sem repercussão na capacidade de trabalho não gera direito à percepção do benefício, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 405.410/SP).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "
Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela decorrente de acidente de trabalho acarrete redução da capacidade laboral do segurado, não sendo suficiente a mera existência de sequela física sem repercussão na atividade profissional que habitualmente exercia
".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 04/10/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
,
interposto por JOÃO LUIZ DOURADO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1044249-15.2020.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 293610900):

“
SENTENÇA.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente proposta por
JOÃO LUIZ DOURADO,

em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, objetivando que seja implantado o benefício do auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor do auxílio doença recebidos e pagar os valores atrasados desde a cessação do auxílio doença.

Aduz, em síntese, que exerce a habitualmente a profissão de bancário desde 1986, sendo que esteve no gozo de benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (NB/91: 108.596.423-7), pelo período de 09/09/1998 até 13/10/1998, em decorrência do acometimento de graves doenças na coluna lombar e quadril esquerdo, desenvolvidas durante o exercício de suas atribuições, acarretando em redução de sua capacidade laborativa

Relata que na data de cessação do benefício previdenciário a requerida não observou o que dispõe o Regulamento sobre o tema, ignorando, a patente redução de sua capacidade laborativa e não concedeu o auxílio acidente.

Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Devidamente citado, o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou Contestação ID no 45400915, alegando, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

A parte autora intimada apresentou sua Impugnação à Contestação ao ID no 53447007, rechaçando os argumentos da defesa e ratificando os pedidos contidos na inicial em todos os seus termos.

Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente apresenta capacidade laboral (ID no. 86142849).

Posteriormente o feito foi sentenciado (ID no. 87574024), contudo em sede de embargos de declaração foi anulada sentença anteriormente proferida, a fim de oportunizar a parte autora o direito de manifestar acerca do laudo pericial e, querendo, impugná-lo (ID no. 98352432).

Ao ID no. 126663938, a perita judicial foi intimada a prestar esclarecimento sobre o laudo pericial, em razão da impugnação realizada pela parte autora ao ID no. 102898697, sendo que na oportunidade, inclusive a autora apresentou quesitos complementares (ID no. 134423680).

Ao ID no. 139197208, foi realizada os esclarecimentos pelo perito do juízo, bem como respondido os quesitos complementares, tendo o expert concluído pela ausência de incapacidade.

Intimada as partes para manifestar acerca do laudo pericial complementar (ID no. 161692995), o INSS requereu a improcedência da demanda pela ausência de incapacidade (ID no. 163032977), e a parte autora manifestou pela discordância em razão de supostas contradições e omissões e requereu a realização de nova perícia (ID no. 163456185).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, compulsando os autos, verifica-se que o requerente se insurge contra a perícia médica juntada ao ID: 86142849 e laudo complementar de ID no. 139197208, requerendo o afastamento da conclusão do laudo pericial e realização de nova perícia com especialista ortopedista.

Todavia, diferentemente do alegado, entendo que o laudo pericial abordou de maneira clara todos os pontos necessários ao deslinde da causa e constatou a ausência de incapacidade laboral do requerente, adotando como método o exame físico pericial e a análise dos relatórios e atestado médico, razão pela qual não há como afastar a conclusão do laudo pericial.

Ademais, destaca-se que a ausência de especialidade médica do perito em área na qual o requerente sofreu o trauma é prescindível, ou seja, para validade do laudo pericial basta apenas o profissional ser médico.

Nesse sentido, o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PRESCINDIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE ESPECIALIDADE DO MÉDICO PERITO - FUNÇÃO GERENTE COMERCIAL – 37 ANOS, A ÉPOCA DOS FATOS – DIAGNÓSTICO DE EPICONDILITE LATERAL NO COTOVELO DIREITO E TENDINOPATIA DOS EXTENSORES DO ANTEBRAÇO - LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (CPC, art. 480), o que não ocorreu no caso em exame.

Não constitui requisito de validade de laudo pericial a exigência de especialidade do médico perito, mas tão somente a profissão de médico.

As provas não possuem valor determinado, sendo apreciadas no contexto e conjuntamente com as demais. Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86 da Lei no 8.213/91.

(N.U 1001053-54.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Assim, rejeito o presente impugnação autoral.

Como relatado, cuida-se de Concessão de Auxílio Acidente no qual o requerente visa que seja o requerido implante o benefício do auxílio-acidente no valor de 50% sobre o valor do auxílio doença recebidos e pagar os valores atrasados desde a cessação do auxílio doença.

A matéria posta
sub judice
encontra guarida na Lei no 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social.

Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “
logo após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício auxílio-acidente
” (
in
Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13a edição. 2009. pag. 255).

A respeito do tema, para que o demandante faça jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário.

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que não a postule.

Assim sendo, a Lei no 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1o a finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos:

“
Art. 1o – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim
assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente
” – Grifo nosso.

Com efeito, todo o segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela Previdência Social.

Resta, portanto, verificar se o caso concreto se amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a).

Ora, para concessão do benefício previdenciário a lei exige o cumprimento dos requisitos exigidos o art. 86, da lei 8.213/91, qual seja, a redução da capacidade para o trabalho, senão vejamos:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID no. 86142849 e 139197208), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades laborais.

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não é devida a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo prejudicado
”.

(Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

Portanto, ante a não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 98, § 3o do CPC/15.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de janeiro de 2025.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença está fundamentada no laudo pericial que atestou que o segurado não apresenta incapacidade laborativa. Todavia, tal conclusão deve ser afastada, pois não guarda relação com os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado, o qual exige apenas a redução da capacidade laboral.

Aduz que o perito judicial constatou que a parte apelante apresenta hipotrofia e teste de Patrick positivo à esquerda, o que demonstra a presença de limitação/redução da capacidade laborativa, considerando que a atividade desempenhada pelo segurado exige longos períodos em posição sentada.

Consigna, nesse ponto, que o auxílio-acidente é devido ainda que discreta ou mínima a redução da capacidade laboral.

Por essas razões, requer “
que o presente recurso seja conhecido e provido, procedendo, com efeito, à reforma da sentença, a fim de seja concedido ao Recorrente o benefício de Auxílio-Acidente, decorrente de acidente de trabalho, desde a cessação do benefício de auxílio doença acidentário, visto que comprovada a redução da capacidade laborativa, conforme análise clínica constante do laudo pericial anexo em Id. 86142849
” (ID. 293610902).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 293610905).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm de adentrar no mérito recursal, por inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 295057366).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por JOÃO LUIZ DOURADO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1044249-15.2020.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO
”, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando que percebeu auxílio-doença, por doença ocupacional, pelo período compreendido entre 09.09.1998 a 13.10.1998, o qual foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual a
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para a atividade habitualmente exercida (ID. 293610872).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda, consoante sentença já transcrita no relatório.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

A respeito da capacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que a perita concluiu pela inexistência redução da capacidade para o para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 293610872):

“[...]

V– DISCUSSÃO:

O periciado de 55 anos apresenta os diagnósticos: coxartrose (artrose na articulação do quadril) e transtorno do disco intervertebral da coluna vertebral desde 17 de março de 2020, conforme atestado médico. Foi novamente avaliado em fevereiro de 2022 com a descrição médica de comprometimento funcional do ombro direito, ambos os punhos e coluna vertebral, sendo apresentado apenas exame de imagem da coluna vertebral segmento cervical, datado de 12 de fevereiro de 2022, com a identificação de 4 alterações degenerativas (desgaste natural da idade) sem comprometimento radicular ou compressão da medula. Atualmente, relata dor em região lombar quando permanece por período prolongado na posição sentada. Melhora com o movimento. Realizou fisioterapia motora (10 sessões) há mais de 1 ano. Nega uso de medicamento contínuo. Realiza acompanhamento com ortopedista e foi orientado na última consulta a realizar fortalecimento muscular. Não foi apresentada a CAT (comunicação de acidente de trabalho) ou documento médico relacionado ao afastamento das atividades laborais entre setembro a outubro de 1998.

Diante do histórico clínico, exame físico e análise documental pode-se afirmar que o periciado não apresenta nexo causal da patologia degenerativa em quadril e coluna vertebral com o trabalho, assim como da ausência de limitação funcional por doenças compensadas clinicamente, tanto pelos dados clínicos quanto pelo laudo do exame de imagem apresentado.

Assim sendo, o periciado não apresenta limitação funcional decorrente de acidente de trabalho.

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciado está apto ao trabalho por doenças crônicas e degenerativas compensadas clinicamente e nexo causal com o trabalho.

[...]

VIII -ANEXO

VIII.1 Resposta aos quesitos

Juízo: 01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Resposta: Sim. Coxartrose não especificada CID 10: M16.9 - data do início da doença: 17 de março de 2020 e Outros transtornos de discos intervertebrais CID-10: M51 - data do início da doença: 17 de março de 2020.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente?

Resposta: Doenças degenerativas, ou seja, desgaste natural da idade.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Atualmente, relata dor em região lombar quando permanece por período prolongado na posição sentada. Melhora com o movimento.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não, pois não foi apresentada a CAT (comunicação de acidente de trabalho) ou documento médico relacionado ao afastamento das atividades laborais entre setembro a outubro de 1998.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?

Resposta: Não.

06 – A patologia declinada possui algum tipo de tratamento ou é considerada incurável e permanente?

Resposta: Não foi apresentada a indicação de tratamento atual ou futuro.

Requerente:

1. Tendo por base os fatos e provas trazidos aos autos, bem como a análise clínica realizada no ato da Perícia Médica Judicial, especifique o d. Perito, quais doenças possui o autor?

Resposta: Coxartrose não especificada CID 10: M16.9 - data do início da doença: 17 de março de 2020 e Outros transtornos de discos intervertebrais CID-10: M51 - data do início da doença: 17 de março de 2020.

2. Considerando a natureza e a gravidade das doenças elencadas em resposta ao quesito anterior, diga o nobre Perito, quais limitações e restrições, sobretudo físicas, essas, acarretam à vida do autor?

Resposta: Atualmente, relata dor em região lombar quando permanece por período prolongado na posição sentada. Melhora com o movimento.

3. Considerando a atividade laborativa do autor como bancário, o qual demanda alto esforço repetitivo de digitação e contagem de cédulas, as doenças elencadas no item 01, podem reduzir a capacidade de trabalho desenvolvido pelo autor?

Resposta: Ao exame médico pericial não foi constatada limitação funcional para o labor por doenças compensadas clinicamente.

4. Tendo havido a consolidação das lesões oriundas do referido acidente de trabalho, considerando a atividade habitualmente exercida pelo autor de bancário, há a exigência de um maior esforço físico para o desempenho da mesma?

Resposta: Ao exame médico pericial não foi estabelecido o nexo causal das doenças, com caráter degenerativo, com o trabalho. Portanto, não há elementos para afirmar sobre consolidação das lesões provocadas por acidente de trabalho. 5. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, diga o nobre Perito, a partir de quando a parte Autora teve a sua capacidade laborativa reduzida em razão das sequelas oriunda do referido acidente de trabalho?

Resposta: Não se aplica. Vide item anterior.

6. Considerando as condições ergonômicas das atividades, é possível concluir que o ritmo de trabalho, bem como a repetitividade dos movimentos, podem ser causadores de distúrbios no quadril e coluna?

Resposta: Não há elementos técnicos que confirme tal associação.

7. Considerando a profissão do autor (bancário) caso permaneça por muitas horas em posição sentada, poderá agravar ou reduzir sua capacidade laborativa?

Resposta: Não há elementos técnicos que confirme tal condição.

8. Conforme se denota do laudo médico acostado aos autos sob ID. 38479737, emitido em 17/03/2020, pelo médico especialista em Ortopedia e Traumatologia, Dr. Benedito Murilo Godoy (CRM/MT 1927), consta que “o Autor apresenta dores crônicas na coluna lombar e quadril esquerdo, os quais comprometem sua capacidade funcional”. Diante disso, pode-se confirmar a conclusão exarada pelo médico ortopedista que atendeu o autor?

Resposta: O laudo médico pericial foi elaborado com base na história clínica, exame físico e análise documental – atestados médicos e exame de imagem apresentados.

9. As dores crônicas na coluna lombar e quadril do autor já reconhecido no laudo médico do Id. 38479737, podem reduzir a capacidade laborativa do autor que antes do acidente exercia normalmente?

Resposta: Não. As doenças crônicas e degenerativas estão compensadas clinicamente, sem uso contínuo de medicamento ou terapia complementar.

Requerido:

1- O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

Resposta: Não.

2- O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

Resposta: Não.

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Coxartrose não especificada CID 10: M16.9 - data do início da doença: 17 de março de 2020 e Outros transtornos de discos intervertebrais CID-10: M51 - data do início da doença: 17 de março de 2020.

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

Resposta: Exame clínico e exame de imagem da coluna vertebral segmento cervical de fevereiro de 2022.

5- Há necessidade de novos exames?

Resposta: Não.

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Bancário desde 1986, encontra-se na função administrativa sindical desde 2001, segundo informações.

7- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: Dor em quadril à esquerda, sem sinais inflamatórios ou limitação da mobilidade articular.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Ao exame médico pericial não foi constatada limitação funcional para o labor por doenças compensadas clinicamente.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não, são doenças crônicas com caráter degenerativo.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não.

11- Qual a data de início da doença?

Resposta: 17 de março de 2020, conforme o atestado médico apresentado. Não foi apresentado documento médico anterior a essa data.

12- Qual a data de início da incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: Exame clínico e documentos médicos apresentados.

14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

Resposta: História clínica associada ao exame clínico e dos documentos médicos apresentados.

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Resposta: Sim, história de exercer a função administrativa sindical desde 2001.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: As exercidas anteriormente e atual.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

Resposta: Não se aplica.

20- Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Não se aplica.

21- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Resposta: História clínica, exame físico e documentos médicos apresentados.

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Não.

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Resposta: Não.

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta: Não.

25- O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

Resposta: Não.

26- Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

Resposta: Não foi apresentada a indicação de tratamento atual ou futuro”. (Grifo nosso).

Além disso, em resposta aos quesitos complementares apresentados pela parte apelante, a
expert
enfatizou que “
Ao exame médico pericial
não foi constatada limitação funcional para a atividade de bancário
. Na perícia médica realizada no dia 21 de março de 2022 foi apresentado o atestado médico de 2020 com a descrição da dor lombar crônica, causa degenerativa, e artrose no quadril esquerdo. Em fevereiro de 2022 foi descrita a dor crônica na região cervical, ombro direito e nos punhos. O único exame de imagem apresentado foi a ressonância da coluna cervical realizado no mesmo período do último documento médico, sem a identificação de compressão radicular ou de outra alteração limitante. De acordo com o histórico previdenciário, o requerente recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho entre setembro e outubro de 1998, sem documento médico correlacionado a esse período. No exame físico foi identificado sinal compatível com a artrose em quadril esquerdo, sem comprometimento para caminhar ou sentar-se e levantar-se da cadeira, como também não foi constatado sinal de radiculopatia ou perda de força dos membros, condição clínica patológica compensada e compatível com a função de bancário. Não foi apresentada a indicação de tratamento naquele período (grifo nosso)
” (ID. 293610895).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

De outra parte, não obstante a alegação do segurado no sentido de que foi reconhecida a existência de limitação pelo diagnóstico de hipotrofia e teste de Patrick positivo à esquerda, a perita judicial foi enfática ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

A limitação de mobilidade defendida pela parte apelante, portanto, não se confunde com a limitação profissional, previamente refutada pela prova técnica. Em outras palavras, o perito judicial esclareceu que as lesões, que concluiu não possuírem nexo com a atividade laboral, embora compensadas, não constituem elementos redutores da capacidade para o exercício da atividade profissional do segurado.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Recepcionista. Fratura no osso escafoide do punho esquerdo. Acidente de trajeto. Incapacidade laborativa afastada pela perícia judicial. Ação julgada improcedente. Apelo da autora. O vistor constatou haver discreta (muito leve) redução da mobilidade para flexão e extensão do punho esquerdo. Demanda por maior esforço e lesão mínima que são indenizáveis, desde que haja redução da capacidade de trabalho, situação não verificada no caso em exame. Trabalho pericial não combatido cientificamente. Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada. Ônus da prova da autora. Inteligência do art. 373, inc. I, do CPC. Aplicação do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, quanto à sucumbência. Sentença mantida. Recurso improvido”.

(TJ-SP - AC: 10716396720218260053 SP 1071639-67.2021.8.26.0053, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 08/11/2022, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2022).

Ademais, mister salientar que não se desconhece do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp n.° 1.109.591/SC. Todavia, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Dessa maneira, considerando que não foi reconhecido o nexo causal da enfermidade com a atividade laborativa, bem como que não há repercussão para o exercício do trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, como destacou a perita, conclui-se que não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025